Tribunal: TJDFT
Processo: 0739518-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0739518-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DA SQS 114 BLOCO F REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO LAGE CAMPOS AGRAVADO: KLEBER BORGES MARTINS FERREIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação Anulatória – Assembleia de Condomínio –Reforma da Garagem – Deferimento de Tutela Provisória na Origem –Pedido de Efeito Suspensivo – Requisitos – Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela de urgência para que seja determinado ao representante do condomínio que se abstenha de assinar o Contrato com a Empresa Rivera, de utilizar o dinheiro depositado no Fundo Reserva e Taxa Extra do Condomínio do Bloco F da SQS 114 e de convocar nova assembleia para este fim, até o trânsito em julgado da presente ação. Narra que foi definido como presidente da Assembleia o representante da unidade 409, senhor MANOEL JORGE RIBEIRO ARAÚJO, que não poderia presidi-la pois é proprietário de apenas 50% do imóvel. Que o assunto tratado na Assembleia não foi avisado no edital de convocação e que a votação não respeitou o quorum, seja para obra voluptuária seja para obra útil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, na medida em que dos autos se extrai que a assembleia realizada pelo réu não observou a legislação, nem as normas previstas na convenção condominial. A cláusula 27a da convenção estabelece que, se a unidade autônoma pertencer a mais de uma pessoa, uma deverá ser designada como representante sob pena de suspensão temporária dos direitos, inclusive de voto. Sendo assim, seja em razão da irregularidade quanto à presidência da Assembleia, seja por conta do quorum da votação, mostra-se presente a probabilidade do direito do autor. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a continuidade dos procedimentos decididos na assembleia em desacordo com a legislação de regência causaria a contratação de empresa para início das obras além do uso do dinheiro existente no Fundo de Reserva. De outro lado, não me parece possível vedar a possibilidade da convocação regular de assembleia para tratar deste ou de qualquer outro assunto, na medida em que os defeitos apontados são de forma, não de fundo. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte. Ante o exposto, DEFIRO a prioridade de tramitação e em parte a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar ao condomínio réu que se abstenha de assinar o Contrato com a Empresa Rivera e de utilizar o dinheiro depositado no Fundo Reserva e da Taxa Extra do Condomínio do Bloco F da SQS 114." A parte Agravante aduz “erro grosseiro” na Decisão, pois “a Assembléia objeto da ação anulatória foi a realizada no dia 04/10/2022. Esta Assembleia tratava-se tão somente da escolha da empresa, nada mais. Ocorre que a reforma da garagem já havia sido aprovada desde a assembléia geral ordinária realizada em 30/04/2021”. Pois bem. Assim, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Inexiste perigo suficiente para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, porquanto não demonstrado o perigo na demora apto a ocasionar prejuízo irreversível ao demandado. Ressalto que nem mesmo a parte agravante teceu qualquer consideração sobre eventual risco de dano grave. Portanto, não há qualquer prejuízo da análise da questão pelo Colegiado no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteada e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte Agravada. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator